Tribunal: TJDFT
Processo: 0710508-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0710508-89.2023.8.07.0000 Agravante CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS ESTANCIA GAUCHA DO PLANALTO ASSOCIACAO DE TRADICOES, CULTURA, RECREACAO E FILANTROPIA Agravado BAMBOA CHOPERIA LTDA - ME Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança, indeferiu o pedido incidental de despejo da parte Agravada. O Agravante sustenta que “houve prolação de sentença nos autos da ação revisional (processo n. 0731925-03.2020.8.07.0001), fixando o prazo de redução de pagamentos dos alugueres até maio de 2022”, que “não tem cabimento aguardar o trânsito em julgado daqueles autos para que possa ser cobrado qualquer valor não pago fora dos limites fixados pelo Juízo, pois ocasionaria grave prejuízo à parte agravante”, que “o aditamento realizado pela parte agravante inicia a sua cobrança a partir do mês de junho de 2022, ou seja, não se está exigindo qualquer valor referente ao período concedido naqueles autos, mas que passaram a ser devidos em razão da prolação da referida sentença” e que “a parte agravada em seu pedido na ação revisional (processo n. 0731925-03.2020.8.07.0001) pleiteou claramente que o prazo máximo para pagar integralmente o valor do aluguel seria de 18 (dezoito) meses a contar de outubro de 2020, portanto, não pode valer-se de sua própria torpeza, sendo, notoriamente devedora do presente contrato de locação”. Afirma que houve notificação prévia, que o contrato não possui mais garantia e que a própria dívida pode ser utilizada como caução. Alude ao artigo 59, §1o, IX da Lei de Locações e assevera que “atualmente o contrato se encontra desprovido de qualquer garantia, ante a comunicação do fiador acerca da extinção da fiança realizada por notificação extrajudicial realizada pelo senhor SIDINEI BONFANTI. Assim, automaticamente se aplica o despejo liminar nos presentes autos, ante a falta de pagamento, onde restaria à parte agravante (locadora) tão somente prestar a caução no valor de 3 (três) meses de aluguel”. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese e pede a concessão de liminar para que seja deferido o despejo da “parte agravada ante o inadimplemento dos alugueres referentes aos meses de junho/2022 a até a presente data, tendo como base os artigos 9, 23 e 59, §1o, inciso IX da Lei de Locações e utilização da dívida como caução”. No mérito, requer o provimento do agravo com a confirmação da liminar vindicada nos presentes autos. Preparo regular ID 44929516. É a suma dos fatos. Transcrevo a Decisão agravada: Acolho a emenda substitutiva de id. 150862051. Promova-se a exclusão da peça de id. 15837789, conforme requerido. A pretensão da parte autora ao despejo liminar da parte adversa novamente reiterado nos autos também já foi reiteradamente indeferido pelo Juízo, não emergindo da emenda de id. 150862051 fato novo hábil a ensejar a reconsideração do entendimento esposado nas decisões de ids. 101458343, 105597466, 114282643 e 127697000, máxime porque, "ex vi" do "caput" artigo 69 da Lei n.o 8.245/91, as eventuais diferenças devidas durante a ação de revisão, descontados os alugueres provisórios satisfeitos, apenas são exigíveis depois de transitado em julgado o provimento jurisdicional que fixar o valor dos alugueres. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar incidental de despejo deduzido pelo autor à míngua de demonstração de hipótese prevista no artigo 59 da Lei n.o 8.245/91, que estabelece o rito a ser observado para o processamento da pretensão deduzida na inicial e nas emendas que se seguiram. A um primeiro e provisório exame, tenho que referida Decisão deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado. Não obstante tenha sido prolatada Sentença nos autos da Ação Revisional n. 0731925-03.2020.8.07.0001 que fixou o valor dos alugueres da locação não residencial do imóvel sub judice em R$ 18.259,08 (dezoito mil, duzentos e cinquenta e nove reais e oito centavos) mensais no período compreendido entre novembro de 2020 e maio de 2022, bem como que em última emenda à inicial tenha o Agravante alterado o pedido para requerer “liminarmente, o despejo da parte requerida ante o inadimplemento dos alugueres referentes aos meses de junho/2022 a fevereiro de 2023, tendo como base os artigos 9,23 e 59, §1o, inciso IX da Lei de Locações e utilização da dívida como caução” (ID 150862051 – autos originários), certo é que em Decisão anterior preclusa o Juízo a quo já havia indeferido a liminar de despejo por considerar que a Locatária vinha depositando em Juízo os valores dos locativos. Confira-se: Compulsando este feito e a ação de conhecimento de n.o 0731925-03.2020.8.07.0001 a ele associada, apura-se que a ora ré vem promovendo o depósito periódico de valores que, supostamente, correspondem à obrigação de pagar alugueres a que esta parte estaria adstrita em razão do contrato de locação "sub judice", razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar incidental de despejo deduzido na petição de id. 115219290. ID 114282643 – autos originários. Com efeito, consta no ID 135838330 dos autos da Ação Revisional n. 0731925-03.2020.8.07.0001 o depósito de locativos no importe mensal de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) até o mês de agosto de 2022, o que, em princípio, afasta a alegada inadimplência no respectivo período e atrai o disposto no Art. 69 da Lei n. 8.245/91 que dispõe que as diferenças devidas durante a ação de revisão, descontados os alugueres provisórios satisfeitos, serão pagas corrigidas, exigíveis a partir do trânsito em julgado da decisão. Ademais, verifico que em Decisão anterior preclusa que também indeferiu a liminar de despejo vindicada nos autos originários, o MM. Juiz registrou a existência de outras duas ações, inclusive com o indeferimento do pedido de reintegração da parte ora Agravante no imóvel sub judice, e reconheceu a necessidade de instauração do contraditório. Confira-se: ... De fato, tramita neste juízo a ação ajuizada pela mesma autora (PJe no 0718789-02.2021.8.07.0001), na qual se busca a reintegração de posse do mesmo imóvel, com base em alegado esbulho que teria sido cometido pela segunda requerida daqueles autos, tendo sido indeferida a liminar neles pleiteada, sob o fundamento de haver controvérsia sobre a existência, ou não, de sublocação do bem autorizada pelo contrato ou de esbulho possessório. Acrescente-se, ainda, que, neste juízo, também tramita ação revisional de aluguel movida pela ora ré em face da ora autora (PJe no 0731925-03.2020.8.07.0001), na qual foi concedida em parte a liminar nela postulada para fixar, por ora, os alugueres pertinentes ao contrato de locação em R$ 13.000,00 mensais (redução de 57% do valor do aluguel contratado), que foram majorados para R$18.000,00 (50% do valor do contrato) no agravo de instrumento interposto contra aquela decisão liminar (AGI no 0747486-70.2020.8.07.0000). Dessa forma, todas essas questões fazem emergir a necessidade, por ora, de se aguardar o devido contraditório com vistas a evitar decisões contraditórias e lesões à direito das partes, mormente porque a medida mostra-se de difícil reversão, em caso de incursão ao mérito cujo julgamento seja favorável à parte ré, que nessa hipótese, já teria desocupado o bem, e paralisado a atividade econômica no local. Por essas razões, mostra-se recomendável que se aguarde ao menos o contraditório da parte ré para que a liminar vindicada possa ser analisada em maior segurança e com elementos mais robustos de verossimilhança. ... ID 101458343. Sobreleva destacar que a Agravada ainda não foi citada na ação principal. Nesse contexto, a prudência recomenda a manutenção da Decisão agravada até ulterior julgamento do agravo por esta eg. 7a Turma Cível. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se o terceiro interessado – Igreja Batista Lagoinha Brasília Capital - para, querendo, manifestar-se nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Brasília, 27 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator